Tribunal: STJ
Processo: 0006862-87.2013.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817165 - ES(2024/0476518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
AGRAVADO
: BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
ADVOGADOS
: NILO MARCIO BRAUN - ES007102
KEILA FERRO FIRME BERTOLO - ES014059
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DEFINIÇÃO DO TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO E ADMISSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
POSTERIOR DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado
de prazo; na decisão, reconhecida a tempestividade do recurso
local/suspensão
especial à luz da
mas mantida a inadmissibilidade por óbice da
Lei n. 14.939/2024,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança fundada em autuação fiscal por
importação irregular, com pedidos de indenização dos valores suportados na
execução fiscal, correções e reembolso de despesas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando a ré ao pagamento dos valores suportados na execução fiscal,
com correção e juros a partir da citação, reconhecendo sucumbência recíproca e
fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição ao
fixar como marco inicial o trânsito em julgado dos embargos à execução e negou
provimento à apelação, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição deve
ser a violação do direito, e não o trânsito em julgado dos embargos à execução, nos
termos do
do CC; e (ii) saber se incide o prazo prescricional quinquenal do
art. 189
§ 5o, I, do CC, já transcorrido entre a
em dívida ativa
art. 206,
autuação/inscrição
e o despacho de citação.
Documento eletrônico VDA54869062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a01d1e88-1855-4f83-b451-f9d2c1f06655

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É admissível a comprovação posterior da suspensão de
local, nos
prazos/feriado
termos da
e da Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024
AREsp n. 2.638.376/MG,
o que afasta a intempestividade; contudo, o exame das alegações de prescrição
demanda reexame do acervo fático-probatório para definir o termo inicial da
pretensão, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impedindo o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É admissível a comprovação posterior da suspensão do
Tese de julgamento
expediente forense para aferição da tempestividade recursal, conforme a
e a orientação da Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024,
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a definição do
AREsp n. 2.638.376/MG.
termo inicial da prescrição demanda reexame do contexto fático-probatório, o que
impede o conhecimento do recurso especial.”
CPC, arts. 1.003, § 6o, 85, §§
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.939/2024;
11, 2o; CC, arts. 189, 206, § 5o, I.

STJ, Questão de Ordem no Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgados em
STJ, Súmula n. 7.
5/2/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a01d1e88-1855-4f83-b451-f9d2c1f06655

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817165 - ES (2024/0476518-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
AGRAVADO
: BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
ADVOGADOS
: NILO MARCIO BRAUN - ES007102
KEILA FERRO FIRME BERTOLO - ES014059
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO E
ADMISSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE SUSPENSÃO DE
PRAZOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado local
/suspensão de prazo; na decisão, reconhecida a tempestividade do recurso especial à
luz da
mas mantida a inadmissibilidade por óbice da Súmula n. 7
Lei n. 14.939/2024,
do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança fundada em autuação fiscal por
importação irregular, com pedidos de indenização dos valores suportados na
execução fiscal, correções e reembolso de despesas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a ré ao pagamento dos valores suportados na execução fiscal, com
correção e juros a partir da citação, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição ao
fixar como marco inicial o trânsito em julgado dos embargos à execução e negou
provimento à apelação, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição deve ser
a violação do direito, e não o trânsito em julgado dos embargos à execução, nos
termos do
do CC; e (ii) saber se incide o prazo prescricional quinquenal do
art. 189
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

§ 5o, I, do CC, já transcorrido entre a autuação/inscrição em dívida ativa e o
art. 206,
despacho de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É admissível a comprovação posterior da suspensão de prazos/feriado local, nos
termos da
e da Questão de Ordem no
o
Lei n. 14.939/2024
AREsp n. 2.638.376/MG,
que afasta a intempestividade; contudo, o exame das alegações de prescrição
demanda reexame do acervo fático-probatório para definir o termo inicial da
pretensão, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impedindo o conhecimento
do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É admissível a comprovação posterior da suspensão do
Tese de julgamento
expediente forense para aferição da tempestividade recursal, conforme a

e a orientação da Questão de Ordem no Lei n.
14.939/2024,
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a definição do
AREsp n. 2.638.376/MG.
termo inicial da prescrição demanda reexame do contexto fático-probatório, o que
impede o conhecimento do recurso especial.”
CPC, arts. 1.003, § 6o, 85, §§
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.939/2024;
11, 2o; CC, arts. 189, 206, § 5o, I.

STJ, Questão de Ordem no Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgados em
STJ, Súmula n. 7.
5/2/2025;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TING INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade, pois ausente a comprovação de suspensão de prazo/feriado local
(fls. 398-401).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em
apelação nos autos de ação de cobrança (fls. 398-399).
O julgado foi assim ementado (fl. 347):
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

EMENTA - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO
REJEITADA
-
CONTRATO
DE
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS - IMPORTADORA MULTADA EM RAZÃO DE CULPA DA
ADQUIRENTE DA MERCADORIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS -
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROVA
-
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA ENTRE AS PARTES - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
AFASTADO EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE
REFORMATION TN PEJUS - RECURSO DESPROVIDO.
1. - O trânsito em julgado dos embargos à execução é o marco inicial para o
ajuizamento da ação de cobrança, tendo em vista que apenas neste momento a apelada
ficou ciente do valor real do seu prejuizo. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. -A obrigação de comprovar a regularidade da aquisição das mercadorias importadas
é da adquirente, a qual há que ressarcir a importadora pelos prejuizos por esta
suportados em razão da execução fiscal que lhe foi movida pela União Federal .
3. - Não tendo sido interposto recurso de apelação pela parte contrária não se pode
alterar os honorários advocaticios fixados pela sentença, sob pena de reformation in
pejus.
4. - Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 189 do Código Civil, porque o acórdão reconheceu como marco inicial
da prescrição o trânsito em julgado dos embargos à execução, quando a violação do
direito teria ocorrido antes, com a ciência do prejuízo e a inscrição em dívida ativa,
fazendo nascer a pretensão no momento da lesão;
b) 206, § 5o, I, do Código Civil, já que o prazo prescricional de cinco anos
para a pretensão indenizatória teria transcorrido entre a autuação/inscrição em dívida
ativa e o despacho de citação, impondo o reconhecimento da prescrição.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos arts.
189 e 206, § 5o, I, do Código Civil, e se declare a prescrição da pretensão, com a
extinção do feito com resolução do mérito (fls. 371-379). Requer ainda o provimento
do recurso para que se reforme o acórdão recorrido, monocraticamente ou
colegiadamente, nos mesmos termos (fls. 371-379).
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

É o relatório.

VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação da adquirente à indenização dos valores suportados na
execução fiscal decorrente de autuação por importação irregular, com correções,
bem como outros pedidos relacionados a penhora de imóvel e reembolso de despesas
(fls. 359-360).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar TING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao pagamento
dos valores suportados pela autora na execução fiscal n. 2006.70.03.003630-0
(numeração atual 5007941-50.2013.404.7003), com correção e juros a partir da
citação, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários em 15% do valor da
condenação, distribuindo 45% à ré e 55% à autora (fls. 348-349, 359-360).
A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a prejudicial de prescrição
ao fixar como marco inicial o trânsito em julgado dos embargos à execução (15/10
/2010), e negou provimento à apelação, com majoração dos honorários em 2% do
valor da condenação (fls. 351-352, 368)
II - Tempestividade do Recurso especial
A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso
especial. O prazo para a interposição do recurso especial é de 15 dias.
A recorrente argumenta que o prazo ficou suspenso no dia
Dia
8/12/2023,
da Justiça.
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

A necessidade de comprovação idônea da ocorrência de feriado local ou da
suspensão de expediente forense era exigida no ato da interposição do recurso.
Todavia, o § 6o do artigo 1.003 do CPC foi alterado pela Lei Federal n. 14.939/2024
e, conforme decidido no QO no
tem caráter retroativo, para
AREsp 2.638.376/MG,
convalidar vício em peça protocolada anteriormente.
Todavia, embora não seja mais necessário comprovar o feriado local no
ato de interposição, a necessidade de comprovação, ainda que posterior, permanece.
No caso, conforme fls. 411-412, publicação do diário eletrônico do Poder Judiciário
do Espírito Santo, o dia 8 de dezembro é feriado no referido Estado.
Assim, comprovada a tempestividade do recurso especial, resta apurar se
estão presentes os demais pressupostos específicos de admissibilidade.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE
PRAZOS PROCESSUAIS.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM
LEI N. 14.939/2024.
EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno,
afirmou a intempestividade do agravo em recurso especial, reconhecendo a inércia da
parte agravante em comprovar feriado local e negando provimento ao agravo interno.
2. A embargante sustenta erro material quanto à data de publicação do despacho
de intimação para comprovação de feriado local e omissão quanto à possibilidade de
comprovação posterior de suspensão de prazos processuais, à luz da
Lei n. 14.939/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material na identificação da
data de publicação da intimação para comprovação do feriado local; (ii) saber se é
possível, à luz da
admitir a comprovação posterior da suspensão
Lei n. 14.939/2024,
do expediente; (iii) saber se, afastada a intempestividade, são atendidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A publicação da intimação que determinava a comprovação da suspensão de
prazos ocorreu em
com manifestação protocolada pela parte em
3/4/2025,
10/4/2025,
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme fls. 8.172-8.176, demonstrando
erro material na data considerada pelo acórdão embargado.
5. A superveniência da
- que autoriza a comprovação
Lei n. 14.939/2024
posterior de suspensão de expediente - é aplicável aos processos não transitados em
julgado, conforme decidido pela Corte Especial do STJ na Questão de Ordem no
AREsp n. 2.638.376/MG.
6. A apresentação tempestiva de documentação que comprova a suspensão do
expediente afasta o fundamento de intempestividade anteriormente reconhecido,
viabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Superado o óbice temporal, procede-se à análise do agravo em recurso
especial, que impugna decisão de inadmissibilidade fundada na ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
8. O recurso especial não deve ser conhecido quanto à alegação de ilegitimidade
passiva da seguradora e à inexistência de solidariedade, por ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), e por demandar reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
9. A alegada ausência de cobertura contratual para pagamento de pensão mensal,
bem como a limitação da indenização ao capital segurado, depende de análise do
contrato de seguro e da instrução probatória, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
10. As astreintes fixadas em tutela provisória não violam os dispositivos legais
invocados, sendo compatíveis com a finalidade coercitiva da medida, não se
verificando, de plano, enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta.
11. A Corte de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas,
inexistindo omissão ou contradição a justificar o acolhimento integral das alegações
fundadas nos arts. 1.022 e 489 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer
a tempestividade do agravo em recurso especial, a fim de conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. É admissível a comprovação posterior da suspensão do
expediente forense para fins de aferição da tempestividade recursal, nos termos da
2. A correção de erro material na identificação da data de
Lei no 14.939/2024.
publicação da intimação para comprovação de feriado local pode ser feita em
embargos de declaração. 3. O afastamento da intempestividade autoriza a análise do
agravo em recurso especial, ainda que, no mérito, o recurso especial não deva ser
provido por óbices formais e materiais. 4. Não há omissão ou contradição a justificar o
acolhimento integral das alegações fundadas nos arts. 1.022 e 489 do CPC, quando o
tribunal de origem enfrenta adequadamente as questões postas em discussão, ainda que
a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente. 5. O recurso especial não deve
ser conhecido quando inexiste o devido prequestionamento. 6. A revisão da conclusão
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

do tribunal de origem que exige o revolvimento de provas e a incursão em elementos
do caso concreto esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o e § 6o;
Lei n. 14.939/2024;
art. 1.003,
CPC, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Questão de Ordem no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
AREsp n. 2.638.376/MG,
em 05.02.2025. (EDcl no AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.652.195/AL,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
28/11/2025.

III - Arts. 189 e 206, § 5o, I, do CC
A recorrente alega violação dos referidos dispositivos infraconstitucionais,
sob o argumento de que a pretensão da recorrida estaria fulminada pela prescrição.
No caso, a recorrente foi contratada pela recorrida para realizar importação
de mercadoria. A recorrida foi autuada pela Receita Federal, porque a recorrente não
apresentou o certificado de origem da mercadoria no momento da nacionalização.
Em razão deste fato, a recorrida ajuizou ação de indenização contra a recorrente.
A União Federal ajuizou ação de execução fiscal contra a recorrida, a qual
transitou em julgado em 2010. Como a ação da recorrida contra a recorrente foi
proposta em 2013, o Tribunal de origem considerou que não ocorreu a prescrição
quinquenal.
Diante deste contexto fático, não há como apurar se houve violação aos
referidos dispositivos legais, ante a necessidade de reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A questão central em debate se relaciona ao termo inicial do prazo
prescricional. De acordo com o artigo 189 do CC, o prazo de prescrição se inicia
com a violação do direito. Para apurar o momento exato da violação do direito,
essencial analisar os fatos e provas, que condicionam o referido termo inicial.
Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

Além disso, apenas diante do contexto fático e das provas, será possível
considerar como termo inicial o momento da violação do direito (viés objetivo da
) ou a ciência de que o direito foi violado (viés subjetivo da
).
actio nata
actio nata
No caso, o Tribunal de origem considerou que o direito subjetivo da
recorrida somente foi violado com o trânsito em julgado da ação fiscal proposta pela
União Federal, quando foi consolidado o dano. A consideração deste termo inicial
levou em conta os fatos e provas relativas ao contrato firmado entre as partes, as
teses debatidas na execução fiscal e os documentos que a fundamentam, além do
trânsito em julgado.
Portanto, não há como conhecer o recurso especial para analisar eventual
violação a estes dispositivos, em razão da necessidade do reexame do contexto fático
provatório.
Não se admite a revisão do entendimento do Tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
erido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
ref
É o voto.

Documento eletrônico VDA53669034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:30
Código de Controle do Documento: 42fe3c75-38d2-465f-8ead-6e62be2df287

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.817.165 / ES
Número Registro: 2024/0476518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068628720138080048
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
AGRAVADO
: BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
ADVOGADOS : NILO MARCIO BRAUN - ES007102
KEILA FERRO FIRME BERTOLO - ES014059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 62ce3b2d-cab9-4c52-bf0e-952a2335f8c5

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 62ce3b2d-cab9-4c52-bf0e-952a2335f8c5